Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744734-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal diz que, por erro, informou que a audiência pública intitulada “A Luta e o Direito dos Aposentados e Pensionistas da CEB por um Plano de Saúde” foi designada para 27.2.24 (ID 55790293). A data correta, contudo, é 3.4.24. Requer, assim, a retirada do feito da pauta de julgamento de 5.3.24 e nova inclusão em pauta presencial posterior à audiência pública. Defere-se a retirada do feito da pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Presencial, designada para 5.3.24, devendo ser incluído em sessão presencial posterior ao dia 3.4.24. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES